Tribunal: STF
Processo: AI 630254
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    Ausência de prequestionamento e necessidade de análise das provas dos autos a inadmitir a insurgência recursal. Acórdão regional que não padece de nulidade, porque adequadamente fundamentado.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos, o que seria imprescindível para o acolhimento do apelo. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.



    2. Decisão atacada que contém fundamentação adequada e consentânea com a conclusão a que chegou não padece de nulidade, a justificar sua anulação.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.